Tribunal: TJDFT
Processo: 0749036-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0749036-61.2024.8.07.0000 DECISÃO Desentranhe-se a petição de id 67057156, ante a alegação de que lançada por equívoco no PJe, conforme requerido no id 67058783. Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 66616254. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 67057914) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator